Tribunal: TJPA
Processo: 0807054-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13613 - Documental
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807054-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A

AGRAVADO: JOELDA SAMPAIO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC e no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo decisão interlocutória que determinou o desentranhamento de documentos apresentados pela parte ré após a contestação e aplicou multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O 2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) há nulidade da decisão monocrática por suposta usurpação de competência colegiada; (II) é admissível a juntada extemporânea de documentos com base no art. 435, parágrafo único, do CPC; (III) houve tratamento anti-isonômico na análise da juntada documental pelas partes; (IV) é legítima a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de nulidade na decisão monocrática, devidamente fundamentada e amparada em norma regimental e legal, sendo assegurado o controle colegiado por meio do próprio agravo interno. 4. A juntada extemporânea de documentos não foi justificada por fato superveniente, tratando-se de documentos antigos cuja apresentação seria possível na fase processual própria. 5. Inexistência de tratamento anti-isonômico, dado que a autora apresentou documentos em momento adequado e a ré o fez fora do prazo, sem autorização judicial e sem justificativa legal idônea. 6. Multa por embargos protelatórios mantida, diante da ausência de vícios sanáveis e do uso dos embargos como mero instrumento de procrastinação, conforme precedentes do STJ e TJMG.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. É válida a decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento com base no art. 932 do CPC, desde que devidamente fundamentada e sujeita a controle colegiado. 2. Não se admite a juntada extemporânea de documentos antigos sem justificativa plausível, sendo inaplicável o art. 435, parágrafo único, do CPC nesse contexto. 3. Caracterizados os embargos de declaração como protelatórios, é legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, parágrafo único, 932, 1.021, 1.026, §2º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.044.921/PR, Rel. Min. Marco Buzzi; TJMG, EDcl nº 0037886-58.2016.8.13.0188, j. 12/06/2024.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807054-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A

AGRAVADA: JOELDA SAMPAIO DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A., contra decisão monocrática de minha relatoria, proferida sob o Id.27476211, que, em cognição exauriente, com fundamento no art. 932 do CPC e no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, conheceu do agravo de instrumento e negou provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Reivindicação de Posse nº 0801360-39.2021.8.14.0032.

Consta dos autos, que na origem, o Juízo singular
indeferiu
a juntada de documentos pela parte ré após a contestação, determinando o desentranhamento, e, em seguida, rejeitou embargos de declaração, aplicando multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

A decisão monocrática ora agravada consignou, em síntese, que, a juntada posterior de documentos exige demonstração de impossibilidade anterior, não se aplicando o art. 435, parágrafo único, quando se trata de documentos antigos cuja apresentação era possível no momento processual adequado, pois,
in casu
, não se verificou tratamento desigual, porque a autora juntou documentos em fase adequada, ao passo que a ré o fez fora do momento próprio e sem autorização judicial; e mais, os embargos de declaração manejados, não apontaram vícios reais e tiveram finalidade protelatória, legitimando a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Nas
razões recursais
do presente AGRAVO INTERNO, a empresa/recorrente sustenta, em linhas centrais, a nulidade da decisão monocrática por alegada usurpação da competência colegiada, afirmando que não estariam presentes os pressupostos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, “d”, do RITJPA; a possibilidade de juntada superveniente de documentos, com invocação do art. 435, parágrafo único, do CPC e dos princípios da cooperação, boa-fé, contraditório substancial e instrumentalidade das formas; a ocorrência de tratamento anti-isonômico, pois a autora FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A., teria juntado documentos após a inicial, enquanto a ré teve indeferida juntada próxima à contestação; bem como, considera indevida multa por embargos protelatórios, por ausência de fundamentação concreta e por terem sido opostos com o propósito de sanar omissão, pedindo a revogação ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão – Id.28804566

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O
AGRAVO INTERNO
é cabível (art. 1.021 do CPC), e, no caso, não há notícia de óbice formal ao seu conhecimento, sendo relevante registrar, ainda, a ausência de contrarrazões certificada pela Secretaria.

De início, saliento a inexistência da alegada nulidade por julgamento monocrático, a insurgência não prospera.

Portanto, rejeito a preliminar.

Explico.

A decisão agravada foi proferida com expressa indicação de base legal e regimental, notadamente o art. 932 do CPC e o art. 133, XI, “d”, do RITJPA, consignando, ademais, a opção por julgamento monocrático em cognição exauriente, orientada por celeridade e efetividade.

De todo modo, ainda que a agravante discorde do enquadramento do caso nas hipóteses regimentais, é certo que o sistema processual preserva o controle colegiado por meio do Agravo Interno, instrumento precisamente utilizado pela recorrente, o que afasta, por si, qualquer alegação de supressão do debate no órgão fracionário, deslocando a controvérsia para o plano do acerto ou desacerto do mérito, e não de nulidade automática do decisum.

Superada a preliminar, passa-se ao exame dos pontos devolvidos.

Com relação a
juntada extemporânea de documentos
(art. 435, parágrafo único, CPC). A decisão monocrática deve ser mantida.

Conforme assentado, a controvérsia gira em torno da admissibilidade de documentos apresentados após a contestação e do consequente desentranhamento. A orientação adotada no
decisum
foi objetiva.

A juntada posterior reclama demonstração consistente de que a parte não pôde apresentá-los antes, sendo inaplicável o permissivo do art. 435, parágrafo único, quando se cuida de documentos antigos cuja produção era possível na fase apropriada.

No próprio Agravo Interno, a recorrente reconhece que os documentos se relacionariam a fatos antigos (ano de 2006 e subsequentes), argumentando “óbices” para sua reunião e acervo interno com quase duas décadas.
Todavia, tal narrativa não basta para afastar a premissa central firmada no
decisum
, uma vez que, não se trata de documento novo, nem de fato superveniente, mas de conjunto documental cuja apresentação, em regra, se insere no ônus de instrução e na marcha processual ordinária, sob pena de esvaziamento da disciplina de preclusão e do ordenamento da fase postulatória.

Logo, ausente demonstração idônea de excepcionalidade, correto o indeferimento e o desentranhamento, tal como mantido na decisão agravada.

No que diz respeito ao alegado tratamento anti-isonômico, também aqui não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática enfrentou especificamente esse ponto ao consignar que a paridade de armas não foi violada, pois a autora teria juntado documentos em fase processual adequada, enquanto a ré realizou juntada fora do momento próprio, sem autorização judicial e sem demonstrar a excepcionalidade legal.

Entendo como oportuno, transcrever trecho da decisão anterior, ora combatida, e assim, extirpar, qualquer dúvida a respeito da
quaestio juris
arguida.

“
Não se verifica, tampouco, o alegado tratamento desigual.

Explico.

Igualmente é relevante destacar que compete ao juiz zelar para que as partes que atuam no feito sejam tratadas com paridade. In casu, o Togado Singular, permitiu a juntada de documentos pela autora em impugnação à contestação, o que se coaduna com a fase processual e com o contraditório. Diferentemente, a juntada da ré deu-se após sua própria peça de defesa, sem autorização judicial e sem demonstrar a excepcionalidade legal.

No tocante aos
embargos de declaração
, o juízo de origem corretamente os rejeitou, reconhecendo seu caráter protelatório, pois os vícios alegados já haviam sido enfrentados. A jurisprudência admite a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, nas hipóteses em que os embargos se prestam tão somente a retardar o andamento processual:

EMENTA:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO . APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Nos embargos de declaração, a parte deverá demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sob pena de rejeição do recurso - Diante da configuração do caráter protelatório, necessária a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
“
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 0037886-58.2016.8.13 .0188 Nova Lima 1.0188.16.003788-6/002, Relator.: Des .(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 12/06/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/06/2024)

Nesse passo, a alegação de desigualdade, não lhe favorece, ou seja, repousa em premissa que não se sustenta. Ocorre que, situações processuais distintas não impõem tratamento idêntico, sobretudo quando o indeferimento decorre do momento de prática do ato e da ausência de suporte legal para a postergação, como reconhecido no
decisum
monocrático.

Ainda, com referência a multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), a empresa/agravante insiste que os embargos opostos na origem tinham por finalidade sanar omissão e que a multa seria injusta e imotivada.

Entretanto, a decisão monocrática foi expressa ao afirmar que os aclaratórios não apontaram vícios efetivos e tiveram finalidade meramente protelatória, reputando legítima a sanção do art. 1.026, §2º, do CPC., inclusive, o decisum, apoiou-se em precedentes atuais e pertinentes à hipótese, destacando, entre outros, o
STJ (AgInt no AREsp 2.044.921/PR, Rel. Min. Marco Buzzi) e julgado recente do TJMG (EDcl nº 0037886-58.2016.8.13.0188, j. 12/06/2024)
, reafirmando a cabibilidade da multa quando evidenciado abuso do direito de recorrer.

Nesse contexto, inexistindo elemento novo capaz de infirmar a conclusão já alcançada, e permanecendo hígida a fundamentação de que os embargos foram utilizados sem aderência aos estreitos limites do art. 1.022 do CPC, mantém-se a penalidade aplicada.

Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, por seus próprios fundamentos.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026